Tribunal: TJPA
Processo: 0862465-49.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862465-49.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIANO JORGE SANTOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Averbação de tempo de serviço temporário nulo para fins de ATS. Inexistência de omissão. Rejeição dos embargos.

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno, manteve decisão monocrática reformadora da sentença, julgando improcedente o pedido de averbação de tempo de serviço prestado sob regime temporário, com vistas à concessão de Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão embargado é omisso por não ter enfrentado a ausência de trânsito em julgado do RE nº 1.405.442/PA; (ii) se a tese firmada no Tema 916 do STF se aplica a servidores efetivos que anteriormente foram contratados temporariamente; e (iii) se há validade jurídica no tempo de serviço prestado sob contrato temporário celebrado com base no art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

3. A tese firmada pelo STF no Tema 916, segundo a qual a contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição não gera efeitos jurídicos, salvo o pagamento de salários e levantamento de FGTS, possui eficácia vinculante imediata, sendo desnecessário o trânsito em julgado da decisão que a reafirma.

4. O RE nº 1.405.442/PA, que tratou de causa idêntica, teve julgamento unânime pelo Plenário do STF e transitou em julgado em 07/02/2025, reafirmando a inaplicabilidade de efeitos jurídicos decorrentes de contratos temporários nulos, inclusive para fins de ATS.

5.Embargos de declaração rejeitados.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 927, III; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 70, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024; STF, RE nº 765.320/DF, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/05/2025 a 26/05/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Adriano Jorge Santos da Costa contra o acórdão de Id. 24619309, que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática que dera provimento à apelação do Estado do Pará, reformando a sentença e julgando improcedente o pedido de averbação de tempo de serviço temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, por não ter enfrentado (i) a ausência de trânsito em julgado do Recurso Extraordinário nº 1.405.442, (ii) a inaplicabilidade dos Temas 916 e 551 do STF à situação dos servidores efetivos que foram anteriormente contratados como temporários, e (iii) a validade dos contratos temporários celebrados no caso concreto, nos termos do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

Contrarrazões infirmando os termos dos embargos de declaração (Id. 25128524).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Adriano Jorge Santos da Costa contra o acórdão de Id. 24619309, que negou provimento ao agravo interno, interposto em face de decisão monocrática que dera provimento à apelação do Estado do Pará, reformando a sentença e julgando improcedente o pedido de averbação de tempo de serviço temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

Transcrevo a ementa do acórdão embargado:

“
Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Averbação de tempo de serviço temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Contratação nula. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença que reconheceu o direito à averbação de tempo de serviço temporário para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de contratação temporária pode ser computado para fins de concessão de ATS, especialmente quando o vínculo temporário extrapola os limites legais, caracterizando nulidade.

3. Contratos temporários que não atendem aos requisitos constitucionais de necessidade transitória e excepcional interesse público são considerados nulos e não geram efeitos jurídicos para concessão de vantagens permanentes, como o ATS, conforme entendimento do STF no Tema 916 de repercussão geral.

4. A mudança jurisprudencial no âmbito das Turmas de Direito Público do TJPA adequa-se às teses firmadas pelo STF, garantindo a observância ao princípio da legalidade e afastando interpretações anteriores que reconheciam direitos em desacordo com a Constituição.

5. Agravo interno desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 5.810/94, art. 70, §1º, e art. 131.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024, e STF, Tema 916, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016.”

No caso em apreço, o acórdão embargado examinou exaustivamente os argumentos lançados no agravo interno, concluindo que a contratação da parte autora deu-se em flagrante desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, tendo ultrapassado, inclusive, os prazos máximos previstos na Lei Complementar Estadual nº 7/1991, o que caracteriza nulidade absoluta do vínculo.

No que tange à alegação de omissão por não ter o acórdão embargado enfrentado a ausência de trânsito em julgado do Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, importa esclarecer que a eficácia vinculante das teses fixadas em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não depende do trânsito em julgado da decisão específica que a reafirma, sendo exigível sua aplicação imediata pelos órgãos do Poder Judiciário.

Tal entendimento decorre da própria sistemática da repercussão geral, prevista no art. 1.035, do Código de Processo Civil, segundo a qual as teses fixadas pelo STF em sede de julgamento de mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida devem ser observadas por todos os juízes e tribunais, sob pena de violação ao art. 927, III, do CPC.

Ressalte-se, ainda, que a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.405.442/PA, foi proferida pelo Plenário, com unanimidade, reafirmando expressamente a tese fixada no Tema 916, já dotada de eficácia vinculante desde o julgamento do RE 765.320/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016. Portanto, a ausência de trânsito em julgado da decisão no RE nº 1.405.442/PA não impede sua imediata aplicação, tampouco caracteriza omissão do acórdão embargado, que se limitou a aplicar corretamente tese constitucional já consolidada e de observância obrigatória.

Importa registrar que o Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 25/03/2024, teve seu trânsito em julgado certificado em 07/02/2025, o que reforça, ainda mais, a obrigatoriedade de sua aplicação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, enfrentou causa idêntica à ora em exame, envolvendo a possibilidade de averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de percepção de adicional por tempo de serviço (ATS).

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará havia reconhecido esse direito ao servidor, sob fundamento da legislação estadual. No entanto, o STF reformou tal entendimento, por unanimidade, determinando a devolução dos autos ao TJPA, para adequação à tese firmada no Tema 916 da repercussão geral, segundo a qual a contratação temporária nula, realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, excetuando-se apenas o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

O Ministro Luís Roberto Barroso, relator, destacou que a decisão do TJPA violou diretamente a autoridade da tese vinculante firmada no RE 765.320 (Tema 916/STF), e que o tempo de serviço fundado em contratação nula não pode ser considerado para concessão de vantagens funcionais, como o ATS, sob pena de afronta à Constituição.

A ementa do referido julgado é clara ao afirmar que “(...) ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. (...)”

Transcrevo a ementa do julgado:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II . A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3 . O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art . 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art . 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023. (STF - RE: 1405442 PA, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”

Logo, trata-se de entendimento atualizado, firmado em julgamento colegiado pelo Plenário do STF, fazendo referência ao Tema 916 com repercussão geral reconhecida e força vinculante.

No que se refere aos precedentes colacionados pelo embargante (AREs 1.405.800, 1.410.452 e 1.448.693), cumpre salientar que tais decisões foram proferidas em momento anterior ao julgamento colegiado do Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não prevalecem sobre este último, o que reafirma tese firmada em sede de repercussão geral, dotada de força vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC.

Ademais, o acórdão ora embargado não incorreu em omissão quanto ao art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, uma vez que tal dispositivo foi expressamente analisado e afastado, com base na prevalência do entendimento constitucional firmado pela Suprema Corte, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Logo, ainda que o embargante discorde do entendimento adotado, o inconformismo com o mérito da decisão não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da causa, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso)”.

Ademais, quanto ao pedido de prequestionamento para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, cumpre destacar que o acórdão embargado já enfrentou todas as matérias relevantes à controvérsia, inexistindo omissão que justifique nova manifestação. De toda sorte, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que inadmitidos ou rejeitados.

Diante do exposto, conheço e
rejeito os embargos de declaração
, por inexistirem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas no acórdão embargado.
Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, advirto as partes de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que tenham por objetivo indevido a rediscussão do mérito poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos arts. 81 e 1.026 do CPC.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/05/2025